Tribunal: TJMT
Processo: 1018413-56.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018413-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCIMARA VIANA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LUCIMARA VIANA OLIVEIRA - CPF: 041.037.329-03 (AGRAVANTE), ANDRESSA BARBARA OLIVEIRA DOS REIS CAMARINI - CPF: 050.838.281-54 (AGRAVANTE), ALANNA LAIS OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 042.530.771-96 (AGRAVANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), MUTUM AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.580.479/0001-70 (AGRAVADO), ALANNA LAIS OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 042.530.771-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRESSA BARBARA OLIVEIRA DOS REIS CAMARINI - CPF: 050.838.281-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO REJEITADO NA ORIGEM. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA REJEITADAS. MÉRITO
:
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ENCARGOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. DIVERGÊNCIA RELEVANTE ENTRE AS PLANILHAS APRESENTADAS PELAS PARTES. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. A MULTA PROCESSUAL DO ART. 523, § 1º, DO CPC, POSSUI INCIDÊNCIA RESTRITA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E INAPLICÁVEL À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos do débito exequendo em execução de título extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar de inovação recursal; (ii) prejudicial de preclusão consumativa; e (iii) cálculo apresentado pela exequente observa os limites do título executivo e os encargos contratualmente pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A insurgência recursal não configura inovação recursal, pois apenas aprofunda e detalha tecnicamente a tese defensiva já apresentada na origem, sem alterar o pedido, a causa de pedir ou o objeto litigioso devolvido ao Tribunal.

4. A alegação de excesso de execução fundada em erro de cálculo ou desconformidade entre o valor executado e os limites do título possui natureza de matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo, independentemente da ocorrência de preclusão temporal.

5. O magistrado deve assegurar a estrita correspondência entre a execução e o título executivo, impedindo a cobrança de valores superiores aos efetivamente devidos e evitando enriquecimento sem causa da parte exequente.

6. A significativa divergência entre os cálculos apresentados pelas partes demonstra controvérsia quanto à metodologia empregada, especialmente em relação à incidência dos encargos contratuais, à evolução das parcelas e à composição do montante exigido.

7. A apuração do débito deve observar estritamente os parâmetros previstos no título executivo, consistentes em correção monetária pelo IGP-M, juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% e honorários advocatícios fixados na execução.

8. A inclusão da multa processual de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC é indevida em execução de título extrajudicial, por se tratar de penalidade restrita ao cumprimento de sentença fundado em título judicial, o que caracteriza excesso de execução e impõe a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O aprofundamento técnico dos fundamentos já expostos na origem não configura inovação recursal. 2. O excesso de execução decorrente de erro de cálculo ou de desconformidade com os limites do título executivo constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciado a qualquer tempo. 3. A apuração do débito exequendo deve observar estritamente os critérios e encargos previstos no título executivo. 4. A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC não incide em execução fundada em título extrajudicial. 5. A existência de divergência relevante entre os cálculos das partes autoriza a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 323; CPC, arts. 523 e 525; CPC, art. 523, § 1º; Cláusulas 3.1 e 3.1.9 do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda; CPC/1973, art. 475-J.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1012238-46.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2026, publ. 02.06.2026; STJ, AgInt no AREsp 2578555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE LUCIMARA VIANA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, na Execução extrajudicial nº 0003284-28.2007.8.11.0086, ajuizada por MUTUM AGRO PECUARIA S/A.

A decisão rejeitou a impugnação ao cálculo do débito exequendo apresentada pelo Espólio, ao fundamento de que a obrigação possui natureza de trato sucessivo e que a petição inicial contemplou pedido expresso de inclusão das parcelas vencidas no curso do processo (art. 323, do CPC), sendo correta a inclusão dessas parcelas no cálculo do débito exequendo (id. 227708167).

O agravante sustenta que a controvérsia recursal não se restringe à inclusão de parcelas vincendas, o que não impugna, mas rechaça à metodologia e à base de cálculo utilizadas pela exequente na apuração do montante ofertado à adjudicação. Alega que, ao ajuizar a execução em dezembro de 2007, a agravada consolidou o débito pretérito em R$ 24.398,39, com fundamento em notificação extrajudicial, sem apresentar memória discriminada das parcelas, razão pela qual o valor histórico constitui base vinculante para as atualizações posteriores.

Alega que o cálculo apresentado pela exequente para adjudicação totaliza R$ 528.252,91, enquanto o montante correto, segundo apuração realizada pelo sistema SISCALC/TJMT, corresponde a R$ 365.904,64, apontando excesso de execução de R$ 162.348,27. Requer o provimento do recurso para reconhecimento do excesso executório, subsidiariamente, a realização de perícia contábil (id. 363916368).

A tutela recursal foi deferida para determinar a suspensão dos atos de adjudicação e de quaisquer providências aptas a consolidar a expropriação dos direitos penhorados nos autos originários nº 0003284-28.2007.8.11.0086, até ulterior deliberação (id. 365602892).

A agravada sustenta que a impugnação ao cálculo é intempestiva, pois o agravante foi intimado para pagamento voluntário em 01/10/2015 e permaneceu inerte por mais de oito anos, operando-se a preclusão consumativa quanto à discussão dos valores executados e dos critérios de atualização do débito.

Alega que todos os critérios de atualização aplicados, consistentes em correção monetária pelo IGP-M, juros de 1% ao mês e multa contratual de 2%, estão expressamente previstos no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado entre as partes, não havendo qualquer inovação ou alteração dos critérios anteriormente adotados.

Sustenta que o cálculo e a metodologia apresentados pelo agravante apenas em sede recursal configuram inovação, inadmissível por não terem sido alegados na impugnação de origem, implicando supressão de instância e violação ao contraditório. Requer o não provimento do recurso (id. 371559945).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da inovação recursal

Examino a preliminar de não conhecimento de parte do recurso, por versarem sobre matéria não defendida no Juízo, configurando inovação recursal.

A vedação à inovação recursal incide quando a parte altera a causa de pedir, alega pretensão inédita ou introduz fatos novos que demandariam instrução probatória não realizada na origem, comprometendo o contraditório e a estabilização da demanda.

Situação diversa se verifica quando o debate devolvido ao Tribunal se limita a insurgência contra a apresentação de cálculo elaborado pela exequente mediante evolução parcela a parcela, com inclusão de encargos e critérios de atualização que reputam não contemplados na execução originária.

No caso, houve apenas aprofundamento argumentativo e maior detalhamento técnico da metodologia reputada correta, sem alteração do pedido, da causa de pedir ou do objeto litigioso devolvido à apreciação desta instância. Logo, não se configura inovação recursal, mas mero desenvolvimento da tese defensiva já alegada no juízo
a quo
.

Diante disso, a alegação de inovação recursal deve ser rejeitada, pois o que se discute é a correta metodologia do cálculo e índices aplicados, dentro dos limites objetivos da devolutividade do recurso.

Nesse sentido, colho precedente desta Corte:

“[...] 1. Rejeição das preliminares de
ausência de
dialeticidade recursal e de
inovação recursal
,
porquanto o agravante impugnou especificamente o núcleo da decisão recorrida, devolvendo adequadamente a matéria ao Tribunal, além de as questões suscitadas terem sido previamente ventiladas na impugnação
ao cumprimento de sentença. [...] (N.U 1012238-46.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

II – Da preclusão consumativa

Sustenta a agravada que a executada foi intimada, ainda em outubro de 2015, para pagamento do débito atualizado apresentado no cumprimento de sentença, deixando transcorrer
in albis
o prazo previsto nos arts. 523 e 525, do CPC, razão pela qual a impugnação protocolada apenas em dezembro de 2023 é intempestiva.

Entretanto, embora a preclusão temporal impeça, em regra, a rediscussão de matérias não oportunamente impugnadas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que a alegação de excesso de execução fundada em erro de cálculo ou em desconformidade entre o valor executado e os limites do título executivo ostenta natureza de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício e apreciada a qualquer tempo.

Isso porque constitui dever do magistrado zelar pela estrita fidelidade da execução ao título executivo, impedindo a cobrança de valores superiores aos efetivamente devidos e evitando enriquecimento sem causa da parte exequente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO AFASTADA. ACÓRDÃO REFORMADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em comento, ficou caracterizado um erro material no cálculo apresentado, evidenciando uma discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento. 2.
Não há que se falar em preclusão em razão da ausência de impugnação

ao cumprimento de sentença, visto que, na hipótese dos autos, a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.
3. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena da parte se enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2578555 PB 2024/0060740-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – RELATORA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal se limita à verificação da existência de excesso de execução decorrente da metodologia de atualização adotada pela exequente para fins de adjudicação dos direitos penhorados, bem como à análise das alegações de preclusão e inovação recursal suscitadas em contrarrazões.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano, celebrado entre as partes em 03/10/2003, para aquisição de um lote n. 13, quadra 89, situado em Nova Mutum, no valor de R$ 35.100,00, com pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de entrada e mais 60 parcelas de R$ 535,00, com vencimentos a partir de 15/11/2003.

Diante do inadimplemento das prestações vencidas a partir de 15/03/2005, a exequente ajuizou a execução visando à cobrança do débito contratual, atualizado nos termos pactuados entre as partes.

O agravante sustenta excesso de execução, ao argumento de que a exequente, para fins de adjudicação, adotou metodologia de cálculo diversa da inicialmente apresentada, defendendo que o débito deve observar os limites do título executivo e os critérios contratuais pactuados.

O título executivo estabelece como encargos contratuais a incidência de correção monetária pelo índice IGP-M, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2% (Cláusulas 3.1. e 3.1.9).

Entretanto, em análise perfunctória do cálculo apresentado pela exequente no ID. nº 80408664, constata-se aparente discrepância entre os valores apurados pela credora e aqueles apresentados pela executada, o que impede, neste momento processual, a definição segura do efetivo
quantum debeatur
.

A controvérsia instaurada não se restringe à mera atualização aritmética do débito, mas alcança a própria metodologia de cálculo utilizada pela exequente, especialmente quanto à incidência de encargos, evolução das parcelas e composição do montante ofertado à adjudicação.

Nesse contexto, considerando a significativa divergência entre as planilhas apresentadas pelas partes, mostra-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do débito, observando-se estritamente os parâmetros previstos no título executivo, que são a correção monetária pelo índice IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, multa moratória contratual de 2% e honorários advocatícios de 10%, fixados na decisão inaugural da execução.

Além do mais, observa-se que nos cálculos apresentados pela exequente nos IDs 35439685 (fls. 256 e 260, PJe de origem), houve acréscimo da multa de 10%, prevista no art. 475-J do CPC/73, atual art. 523, §1º, do CPC.

Todavia, referida penalidade é aplicável exclusivamente à fase de cumprimento de sentença fundada em título judicial, não incidindo em execução de título extrajudicial, a qual possui regramento próprio.

Assim, revela-se indevida a inclusão da multa processual de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC, devendo referido encargo ser excluído do cálculo exequendo.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO as preliminares e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento, para reconhecer o excesso de execução decorrente da inclusão indevida da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026